Tribunal: TJDFT
Processo: 0701541-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701541-81.2025.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: MARCEA VAZ DE MELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE QUITAR O DÉBITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de abstenção de descontos automáticos em conta corrente, relativos a contratos de empréstimo. A apelante defende a revogabilidade da autorização contratual de débito, de acordo com jurisprudência do STJ e normas do BACEN. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, determinar se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) no mérito, analisar se é possível ao consumidor revogar autorização para desconto de parcelas de empréstimo em conta corrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, incluindo a dialeticidade recursal, uma vez que a fundamentação apresentada pela consumidora é suficiente para demonstrar seu inconformismo e atacar os fundamentos da sentença recorrida. 4. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar autorizações de débito, com efeitos a partir da data definida pelo cliente ou do recebimento do pedido pela instituição financeira. 5. O STJ, no julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, reconheceu que o consumidor pode revogar a autorização para desconto automático em conta, sem prejuízo de sua obrigação de quitar o débito por outros meios, resguardando o princípio da autonomia privada. 6. No julgamento do Tema 1.085 sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ reafirmou a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente desde que previamente autorizados e enquanto a autorização perdurar, vedando, contudo, a perpetuidade da cláusula de autorização. 7. A revogação da autorização não implica em alteração do objeto contratual ou em liberação da dívida, mas apenas na modificação da forma de pagamento, mantendo-se o dever do devedor de cumprir suas obrigações nos termos ajustados. 8. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reforça o entendimento de que a revogação é prerrogativa do consumidor, sem configurar ofensa ao pacto contratual ou aos arts. 313 e 314 do CC, inexistindo, assim, violação ao pacta sunt servanda ou à boa-fé objetiva. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação conhecida e provida. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 313 e 314. CPC, art. 85, § 11o. Resolução no 4.790/2020 do Bacen. Resolução do CMN no 3.695/2009, com redação da Resolução CMN no 4.480/2016. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 1/3/2019. Tema 1.085, Recursos Repetitivos. TJDFT, Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. em 9/2/2022. O recorrente alega violação aos artigos 104, 113, 313, 421, 422 e 586, todos do Código Civil e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, aduzindo ser lícito o desconto operado na conta bancária da recorrida, ao argumento de que decorre da contratação de empréstimo com autorização de débito automático. Afirma que há supedâneo nos dispositivos contratuais e regulamentares aplicáveis à espécie, bem como garantidas vantagens ao consumidor, como a aplicação de juros mais atrativos. Defende a manutenção dos termos contratuais, porquanto válido e eficaz, discorrendo sobre o Tema 1.085 da Corte Superior. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 104, 113, 313, 421, 422 e 586, todos do Código Civil e 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002